Tribunal: TJDFT
Processo: 0701457-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701457-54.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GERALDO FILHO DE LIMA RECORRIDOS: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. ADMISSÃO PARCIAL. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. ALÍNEA “B” DO INCISO II DO § 1o DO ARTIGO 206 DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. Decisão monocrática que não conhece de recurso de apelação por violação ao princípio da dialeticidade não é decisão de mérito para fins do artigo 966 do Código de Processo Civil, razão por que não pode ser impugnada via de ação rescisória. 2. Para que uma decisão de mérito possa ser rescindida em razão de manifesta violação de norma jurídica é necessário que a parte demonstre desde logo que referida decisão aplicou o direito ao caso de maneira absolutamente descabida, desarrazoada e sem qualquer lastro nas fontes do direito existentes à época de sua prolação. Divergências jurisprudenciais ou de entendimento existentes em legítimo processo argumentativo/interpretativo não ensejam a rescisão da decisão de mérito. 3. Na hipótese, considerando as premissas assentadas pela decisão de mérito hostilizada e que são jurisprudencialmente justificadas, a pretensão do autor estava prescrita em virtude do transcurso do prazo prescricional de 1 (um) ano, porquanto teve ciência inequívoca de sua incapacidade em abril de 2013, requereu administrativamente a indenização securitária em novembro de 2018, pedido negado em dezembro de 2018, tendo ajuizado a ação ordinária de cobrança somente em 9.12.2021. Desse modo, não se vislumbra no caso dos autos manifesta violação do disposto na alínea “b” do inciso II do § 1o do artigo 206 do Código Civil. 4. Ação rescisória parcialmente admitida. Pedido improcedente. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 1o, 2o, caput, 3o, caput, §2o, 4o, inciso I, 6o, incisos VI, VII e VIII, 14, caput, §1o, inciso I, 20, caput, 27, 47, 48, 51, caput, XIII, 81, caput e 83 ,todos da Lei Federal no 8.078/1990; 1o, 186, 206, caput, §1o, inciso II alínea “b”, 212, caput, incisos II, IV e V, 389, 394, 395, 397, 402, 403, 475, 757 e seguintes, 789 e seguintes, 884, caput, 927, caput, parágrafo único e 944, todos do Código Civil; nos artigos 1o ao 12, caput, §2o, incisos V e IX, 13, 17, 42, 43, 44, 70, 140, caput, Parágrafo único, 141, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 327, 329, 369, 374, caput, incisos I, III e IV, 375, 378, 434, caput, 489, caput, §1o, incisos IV e VI, 492, caput, parágrafo único, 494, caput, inciso II, 493, caput, 926, caput, §1o e §2o, 927, caput, incisos IV e V, §1o e §5o, 932, caput, inciso V, alínea “a”, 966, caput, incisos I, V e VIII, §1o, §5 e §6o, 967, caput, inciso I, 968, caput, inciso I, 994, caput, incisos I e IV, 1.008, 1.009, 1.010, 1.011, 1.012, 1.013, 1.022, caput, incisos I e II, 1023, caput, §2o, 1024, caput, §4o, 1.025 e 1.026, todos do Código de Processo Civil; Súmulas 101 e 278 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando, em síntese, ter direito ao recebimento da indenização securitária que lhe é devida pela recorrida, cuja cobrança foi licitamente feita no prazo legal prescricional de 1 (um) ano, sendo, portanto, imperioso e justo o provimento do presente recurso, julgando procedente os pedidos da rescisória, para cessar o enriquecimento ilícito da parte recorrida. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, percebo que o recurso especial não reúne o mínimo de condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos acima mencionados, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois a recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão objurgado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. Com efeito, não é suficiente deixar ao alvedrio do julgador a conclusão de como teria ocorrido tais ofensas. Não vigora, em sede de recurso especial, o princípio da mihi factum dabo tibi jus. Isto, por certo, é ônus que incumbia ao recorrente, a teor do enunciado 284 da Súmula do STF. Ainda que superado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo. Isso porque a turma julgadora assentou: Nota-se, pelo excerto acima, que o magistrado sentenciante se valeu de entendimento jurisprudencial no sentido de que, nas ações que visam ao recebimento de indenização securitária por parte de militar das forças armadas, a inspeção de saúde, na qual é atestada a incapacidade, é o momento em que a pessoa tem ciência inequívoca do fato gerador da pretensão para os fins do que dispõe a alínea “b” do inciso II do § 1o do artigo 206 do Código Civil, o qual lastreia o enunciado 278 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Tanto isso é verdade que a inspeção de saúde se deu em abril de 2013 (ID 42836764, fl. 44) e o autor, em 2018, requereu administrativamente a indenização securitária, cujo pagamento foi negado em razão da prescrição, conforme ID 42836764, fl. 200. Assim, na linha das premissas assentadas pela decisão de mérito hostilizada, que estão lastreadas em entendimento jurisprudencial razoável, a pretensão do autor estava prescrita em virtude do transcurso do prazo prescricional de 1 (um) ano, porquanto teve ciência inequívoca de sua incapacidade em abril de 2013, requereu administrativamente a indenização securitária em novembro de 2018, cujo pedido fora negado em dezembro de 2018, tendo ajuizado a ação ordinária de cobrança somente em 9.12.2021. Desse modo, não se vislumbra a manifesta violação do disposto na alínea “b” do inciso II do § 1o do artigo 206 do Código Civil. Nesse passo rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PRESCRIÇÃO. FATO GERADOR. ARESTO IMPUGNADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. CIÊNCIA DA INCAPACIDADE LABORAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a decisão recorrida pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos. 2. Conforme a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, o cômputo do prazo ânuo de prescrição das pretensões do segurado/mutuário, contra a seguradora, começa a correr da data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, podendo essa data ser considerada como a da concessão da aposentadoria. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, para alterar as conclusões da Corte local, a fim de concluir que a parte agravada teve ciência inequívoca da incapacidade laboral em outra data, seria necessário reexame da matéria fática. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.188.682/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, Dje de 15/12/2022) Logo “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional”. De igual sorte, verifico que, apesar de a parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea “c” do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023